Tribunal: TJBA
Processo: 8021201-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8021201-25.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e outros Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADA: CARLA ANDREIA SANTOS VELOZO e outros Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NATUREZA DO CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO COM GARANTIA DE VEÍCULO E NÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO COM FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CORRETA APLICAÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NO CADO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021201-25.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e como agravada CARLA ANDREIA SANTOS VELOZO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.